Tribunal: TJPA
Processo: 0000576-33.2009.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000576-33.2009.8.14.0124
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇAO CÍVEL. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DE DECISÃO MONOCRÁTICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUSO NA RELAÇÃO DO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do paradigma RE 855178RG/SE (Tema 793), foi fixada a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

2. Nas palavras do Ministro Fachin do STF: “Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses a
União necessariamente comporá o polo passivo
, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva fundamentação”.

3. Encaminhamento do feito para a Justiça Federal em observância ao art. 109, I da CF.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0000576-33.2009.8.14.0124
.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: GABRIELLA DINELLY R. MARECO.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. @200/205 (ID. 3458752).

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES.

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO PARÁ
,
inconformado com a Decisão Monocrática de minha lavra que conheceu e ofereceu parcial provimento ao Apelo.

Em suas razões recursais, alega que merece reforma a decisão porque: a) medicamento fora da lista do SUS à época do ajuizamento da ação, necessidade de aplicação dos temas 106/STJ e 793/STF; b) necessidade de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do prazo para cumprimento da liminar, em face da inexistência de omissão ou inércia injustificada do Estado o que justificaria a exclusão de astreintes.

Contrarrazões apresentadas pela douta Procuradoria de Justiça, pugnando pelo improvimento do recurso estatal.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O primeiro argumento apresentado trata da alegação de que os medicamentos requeridos em favor do paciente Abdias Soares da Silva, que possuía carcinoma epidermóide de pulmão direito (CID 10:C34.9), o fármaco ERLOTINIBE 150 mg/via oral não fazia parte da lista de medicamentos do SUS.

Ocorre que a tutela antecipada foi deferida pelo Juízo de Piso em 12/12/2009 (fls. @33, id. 1334333, páginas 3 e 4), determinando o fornecimento do medicamento em 72 horas, tendo o Estado do Pará sido intimado da decisão através de Carta Precatória em 03/02/2010 (fls. @69, id. 1334334, página 17).

Porém, lamentavelmente, o paciente interessado veio a colher óbito em 03/03/2010, fls. @72, id. 1334335, página 2). Informou o parquet que o medicamento foi realmente fornecido pelo Estado do Pará, mas apenas em 02/03/2010 (fls. @73, id. 1334335, página 3), não tendo tempo hábil para o paciente vir a fazer uso do fármaco, tendo sido o medicamento devolvido ao Estado, ainda lacrado.

Após refletir sobre a questão, entendo que merece provimento o Agravo Interno manejado pelo Estado.

A Lei nº. 12.401/2011, alterou a Lei nº. 8.080/90, dispondo sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS.

Especificamente, o art. 19-Q da citada lei, prevê que a incorporação de medicamentos pelo SUS, será atribuição do Ministério da Saúde, o que revela a necessidade de a União compor o polo passivo deste recurso, assim como da ação de obrigação de fazer.
In verbis:

Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.

Com base na regra estabelecida pela Lei nº. 12.401/11, o Conselho Nacional de Justiça, através da III Jornada de Direito à Saúde, editou o Enunciado nº. 78 de 18/03/2019, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 78

Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde – SUS.

Diante da questão importante, que ultrapassou o interesse subjetivo, bem como a relevância da questão constitucional e a repetição da questão jurídica discutida nos Tribunais nacionais; o STF afetou o tema, através do recurso paradigma RE 855178RG/SE (Tema 793). Fixando a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Explicando o Ministro Edson Fachin que:

Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses a
União necessariamente comporá o polo passivo
, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva fundamentação

Diante das diretrizes traçadas, não há como a competência desta Corte ser mantida para julgar a ação de origem, assim como o presente recurso, pois a maioria dos fármacos requeridos não constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASE).

Estabelecido que a União terá que compor a lide, competirá à Justiça Federal julgá-la, nos exatos termos do art. 109, I da CF:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Quanto ao caso em específico, ao realizar pesquisa na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS, o RENAME 2020, disponível em
http://conitec.gov.br/images/Rename-2020-final.pdf
o medicamento ERLOTINIBE não foi encontrado.

Entendo que não cabe a tese de perda de objeto em razão do falecimento do paciente interessado, posto que o dever ou não de fornecer o medicamento deve ser definido no âmbito da Justiça Federal, não podendo esta Corte analisar a manutenção ou não de astreintes, já que o acessório segue a sorte do principal.

Caso se defina que seria dever do Estado entregar o medicamento será analisada a astreinte, caso contrário não há que se falar em multa.

Ante ao exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, pois diante da necessidade de a União figurar no polo passivo da lide, nos termos do art. 19-Q da Lei nº. 12.401/2011 e Tema nº. 793 da Repercussão Geral, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal (art. 109, I da CF).

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 18/05/2021